Tribunal: TJSP
Processo: 1067355-64.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM REPARO, DE OFÍCIO.
I. Caso em Exame: Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, originada de contrato de prestação de serviços médicos de cirurgia plástica. A autora alegou não ter sido prestado o serviço contratado, pleiteando restituição de

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM REPARO, DE OFÍCIO.
I. Caso em Exame: Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, originada de contrato de prestação de serviços médicos de cirurgia plástica. A autora alegou não ter sido prestado o serviço contratado, pleiteando restituição de valores e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao dever de informação e se a exigência de perda de peso para a realização da cirurgia foi abusiva, além de avaliar a caracterização de danos morais.
III. Razões de decisão: 1. A necessidade de perda de peso foi comunicada à autora, conforme ficha de anamnese, sendo certo que a obesidade impõe limitações para cicatrização. A decisão de cancelar o procedimento foi correta, conforme disposição contratual. 2. Não houve comprovação de danos morais, pois a autora não comprovou que não tenha contribuído para a não realização do procedimento.
IV. Tese de julgamento: 1. A retenção de valores pagos deverá ser de 20% utilizando da inversão de cláusula penal imposta à autora em caso de cancelamento ou desistência. 2. Danos morais não configurados.
V. Dispositivo: RECURSO NÃO PROVIDO, COM REPARO, DE OFÍCIO, PARA ALTERAR O ÍNDICE DE RETENÇÃO PELA RÉ PARA 20% DOS VALORES PAGOS.

Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso III. Código Civil, arts. 389 e 406, alteradas pela Lei n.o 14.905/2024. CPC, art. 85, §§ 2o e 11.